Tribunal: STF
Processo: Ext 425
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-16
Data de publicação: 1985-10-16

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA PORTUGUESA.
CONFIGURANDO-SE CRIME, TAMBÉM NO BRASIL, O DELITO DE QUE É, EM
PORTUGAL, ACUSADO O EXTRADITANDO, E VERIFICANDO-SE NÃO HAVER
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, A PAR DO QUE SE ENCONTRAM ATENDIDOS
OS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NOSSA LEGISLAÇÃO DE
ESTRANGEIROS, CONCEDE-SE A EXTRADIÇÃO PELA REPÚBLICA PORTUGUESA.